Tribunal: TJES
Processo: 0005567-63.2012.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005567-63.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSUEDES FURTADO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA CIÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. RESP. 1340553. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que considerado na sentença, em 27/08/2015 foi efetivada a citação da parte executada, conforme evidencia o retorno do AR colacionado aos autos.

2. Naquela data, ao contrário do que afirmado pelo i. Magistrado, a Fazenda não tomou ciência acerca da inexistência de bens em nome da parte executada. Tal fato apenas veio a ocorrer com a decisão datada de 06/06/2023, na qual restou reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta bancária da parte executada.

3. Vale salientar que o bloqueio eletrônico efetivado via BacenJud foi realizado integralmente em 07/03/2018 e apenas em 2023, em razão da apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada/ apelada, é que sobreveio decisão reconhecendo a impenhorabilidade da verba. Assim, em verdade, apenas em 06/06/2023 é que o Município Exequente foi formalmente intimado acerca da ausência de bens do executado, face ao reconhecimento da impenhorabilidade.

4. A prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que o Município manteve-se diligente durante todo trâmite da ação, solicitando medidas a fim de obter o valor executado. Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada pelo C. STJ: “(...) 5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese. (...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.249 - RJ (2015/0098831-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 14/08/2018, T3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

5. Mostra-se equivocada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005567-63.2012.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSUEDES FURTADO DE JESUS

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. DATA CIÊNCIA DA IMPENHORABILIDADE DA VERBA BLOQUEADA. RESP. 1340553. STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ao contrário do que considerado na sentença, em 27/08/2015 foi efetivada a citação da parte executada, conforme evidencia o retorno do AR colacionado aos autos.

2. Naquela data, ao contrário do que afirmado pelo i. Magistrado, a Fazenda não tomou ciência acerca da inexistência de bens em nome da parte executada. Tal fato apenas veio a ocorrer com a decisão datada de 06/06/2023, na qual restou reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta bancária da parte executada.

3. Vale salientar que o bloqueio eletrônico efetivado via BacenJud foi realizado integralmente em 07/03/2018 e apenas em 2023, em razão da apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada/ apelada, é que sobreveio decisão reconhecendo a impenhorabilidade da verba. Assim, em verdade, apenas em 06/06/2023 é que o Município Exequente foi formalmente intimado acerca da ausência de bens do executado, face ao reconhecimento da impenhorabilidade.

4. A prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que o Município manteve-se diligente durante todo trâmite da ação, solicitando medidas a fim de obter o valor executado. Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada pelo C. STJ: “(...) 5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese. (...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.249 - RJ (2015/0098831-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 14/08/2018, T3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

5. Mostra-se equivocada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

6. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005567-63.2012.8.08.0011

APELANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: ASSUEDES FURTADO DE JESUS

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatoriado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de ASSUEDES FURTADO DE JESUS decretou a prescrição intercorrente do crédito referente à CDA nº 726/ 2011 executada nos autos.

Pois bem, ao compulsar os autos, verifico que a municipalidade ajuizou, em 04/11/2011, a presente ação de execução fiscal visando o pagamento de R$653,41 (seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos) relativo ao crédito fiscal consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n° 726/2011.

A r. sentença decretou a prescrição intercorrente, sob o fundamento de que teria sido ultrapassado o lapso temporal superior a cinco anos da data da ciência, por parte da Fazenda Pública, da não localização dos bens do executado, considerada como sendo 27/08/2015, na forma do artigo 40, §4º, da Lei nº 6.830/80.

Pois bem. A prescrição intercorrente é disciplinada no §4º do artigo 40 da Lei nº 6.830/1980 e se verifica no curso de um processo em andamento, sendo decorrente da inércia do seu titular quanto ao regular andamento do feito.

No caso dos autos, verifica-se que a execução fiscal foi proposta em 04/11/2011, sendo expedido o mandado de citação do executado em 09/04/2013, que não foi citado conforme certidão exarada em 01/07/2013, ocasião em que concedida vistas ao Município, foi requerida a citação do representante da executada em 30/10/2014, que foi efetivada em 27/08/2015, conforme certidão de fl.11-v.

Diante disso, o Município exequente solicitou, em 13/07/2017 ao juízo a realização de penhora on line nas contas bancárias existentes em nome da titular. Requereu outrossim, realização de RENAJUD e INFOJUD, caso a pesquisa via BACENJUD restasse infrutífera.

A decisão de fl.14, datada de 19/04/2018, e o recibo de protocolamento de bloqueio de valores, evidencia que a consulta foi positiva.

Em razão de a parte executada não ter sido localizada para se manifestar acerca da penhora (fl.19), o Município requereu, em 30/08/2019, a intimação da parte executada via carta precatória, a qual restou deferida através de despacho datado de 19/11/2020 e, sem que fosse implementado qualquer movimento nos autos, foi proferido novo despacho, em 17/05/2021, deferindo novamente a intimação da parte executada, o que veio a ser efetivado apenas em 19/08/2021 (fl.27-v).

A parte executada apresentou exceção de pré-executividade, defendendo o caráter impenhorável da verba bloqueada, o que deu origem a decisão de id 7956060, datada de 06/06/2023, que, reconhecendo a impenhorabilidade do valor de R$1.391,92 (mil trezentos e noventa e um reais e noventa e dois centavos) na conta do Banco Itaú da parte executada, determinou a liberação dos valores. Na ocasião, determinou a intimação do Município a se manifestar acerca da prescrição intercorrente.

Após isso, sobreveio sentença ora vergastada que declarou a prescrição intercorrente do crédito exequendo.

Pois bem. De início, convém registrar, que ao contrário do que considerado na sentença, em 27/08/2015 (fl.12) foi efetivada a citação da parte executada, conforme evidencia o retorno do AR colacionado aos autos.

Assim, naquela data, ao contrário do que afirmado pelo i. Magistrado, a Fazenda não tomou ciência acerca da inexistência de bens em nome da parte executada. Tal fato apenas veio a ocorrer com a decisão datada de 06/06/2023, na qual restou reconhecida a impenhorabilidade da verba bloqueada na conta bancária da parte executada.

Ora, apenas naquele momento, é que o Município foi informado que a quantia bloqueada não poderia ser penhorada, face a vedação constante do artigo 833, inciso IV do CPC.

Vale salientar que o bloqueio eletrônico efetivado via BacenJud foi realizado integralmente em 07/03/2018 (fl.16) e apenas em 2023, em razão da apresentação da exceção de pré-executividade pela parte executada/ apelada, é que sobreveio decisão reconhecendo a impenhorabilidade da verba.

Anteriormente a isso, através de despacho datado de 07/07/2022 (fl.37), o Magistrado chegou a deferir a transferência da quantia bloqueada para a conta de titularidade do Município. Tal despacho veio a ser revogado posteriormente na decisão que analisou a exceção de pré-executividade.

Assim, em verdade, apenas em 06/06/2023 é que o Município Exequente foi formalmente intimado acerca da ausência de bens do executado, face ao reconhecimento da impenhorabilidade.

Ora, entre a data em que efetivada a penhora dos valores na conta bancária da executada, e a data em que o Magistrado reconheceu a impenhorabilidade, não se pode considerar como transcurso do prazo prescricional, haja vista que o valor integral do crédito exequendo estava bloqueado e o Município Exequente solicitou o seu levantamento que apenas não veio a ocorrer em razão de se tratar de verba impenhorável.

Conforme é cediço, a prescrição intercorrente não se configura apenas pelo mero decurso do lapso temporal, sendo também indispensável a desídia da parte exequente em impulsionar o feito executivo, o que não ocorreu na hipótese dos autos, haja vista que o Município manteve-se diligente durante todo trâmite da ação, solicitando medidas a fim de obter o valor executado. Nesse sentido, a jurisprudência sedimentada pelo C. STJ: “(...)
5. É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica na hipótese.
(...)” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.698.249 - RJ (2015/0098831-9) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI. Data de Julgamento: 14/08/2018, T3. TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2018)

Assim, atenta ao que fixado pelo C. STJ quando do julgamento do RESP 1.340.553 sob a sistemática dos recursos repetitivos, compreendo que o dia 06/06/2023, data em que o ente municipal tomou ciência inequívoca acerca da impenhorabilidade da quantia bloqueada, é que deve ser considerado como o termo inicial da suspensão da execução, e não aquele em que efetivada a citação da executada.

Desse modo, mostra-se equivocada a conclusão a que chegou o i. Magistrado quando reconheceu a prescrição intercorrente na hipótese dos autos.

Diante do exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do Plenário Virtual de 06/05/2024 a 10/05/2024

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso a fim de afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução fiscal, nos termos do voto da douta relatora.

Sessão de 06 a 10.05.2024:

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho
o voto do e. Relator.